Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA SENTENÇA. RETROATIVIDADE DE LEI QUE NÃO MAIS CONSIDERA O FATO COMO CRIMINOSO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP. ELEMENTARES DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade. 1.1. Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar se adéqua-se ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica.
2. No caso concreto, conquanto haja indícios mínimos de que o apelado teria perturbado a tranquilidade da antiga namorada, por acinte ou motivo reprovável, ao menos uma vez, não há elementos indiciários suficientes de que o acusado tenha agido reiteradamente para restringir a capacidade de locomoção da vítima ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade. 2.1. Desse modo, a extinção da punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso (art. 107, inciso III, do CP) é medida que se impõe.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.